Tribunal: CARF
Processo: 11080.736198/2018-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.736198/2018-74
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.823 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Assunto
MULTA ISOLADA/COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE OFFSHORE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo até a decisão final do processo de compensação/crédito vinculado, nos termos do voto
condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 3302-001.814, de 23 de agosto de 2021, prolatada no julgamento do
processo 11080.739074/2018-41, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Régis Venter (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Ausente o conselheiro Vinicius Guimarães, substituído pelo conselheiro Paulo Régis Venter.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata o presente processo de lançamento de multa isolada de 50% do valor do
débito decorrente da não homologação da compensação no processo principal, ao qual este se
encontra apensado, com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
O contribuinte transmitiu diversos PER/Dcomp para requerer o ressarcimento de
créditos de PIS/Cofins, referentes a diversos trimestres, cumulados com declarações de
compensação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.736198/2018-74
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.823 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.736198/2018-74

Foi aberto procedimento de fiscalização para o conjunto dos pedidos, que resultou
na constatação de que não foi comprovada a propriedade da totalidade dos ativos, sobre os quais
o interessado pretendeu tomar crédito de depreciação.
Com base na Informação Fiscal, foram emitidos os despachos decisórios,
indeferindo os pedidos e não homologando as compensações, assim como foram lançadas as
respectivas multas isoladas, apensadas aos processos em que se discute o crédito.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a interessada trouxe os seguintes
argumentos, aqui expostos de forma sintética:

da necessidade de suspensão do presente processo por conexão
com o processo principal, no qual se discute a existência do crédito;

da inaplicabilidade da multa isolada apenas pela não homologação
de declaração de compensação quando não esteja caracterizada a conduta
dolosa do contribuinte;

da violação dos princípios constitucional de vedação ao confisco,
da razoabilidade e da proporcionalidade;

da revogação do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 pela Lei no
13.137/ 2015; e

da impossibilidade de cumulação das multas de mora e de ofício.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento manteve o lançamento em sua
integralidade, afastando todos os argumentos.
No Recurso Voluntário a recorrente repisou os argumentos anteriores,
acrescentando que estariam também violados os princípios da legalidade, boa-fé, contraditório e
ampla defesa, para além dos já mencionados.
É o relatório.

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.823 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.736198/2018-74

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, inclusive
tempestividade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
O presente lançamento decorre da não homologação da declaração de compensação,
tratada no processo principal, que lhe é prejudicial.
Como não temos ainda uma decisão administrativa definitiva sobre o montante da
compensação homologada, e tendo em vista os precedentes desta Turma, no sentido de
não apreciar a matéria do processo decorrente enquanto não encerrada a discussão sobre
o direito creditório, proponho o sobrestamento deste processo até a decisão final no
processo no 12448. 728435/2014-56.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o processo
até a decisão final do processo de compensação/crédito vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital